Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-73.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por lucros cessantes e por danos morais – Entregador de refeições por aplicativo – Desativação do cadastro por suposta violação dos termos contratuais, desativado por dez meses – Infrações não comprovadas pela ré – Reativação do cadastro do autor determinada por sentença transitada em julgado, proferida em ação de obrigação de fazer que teve curso perante o

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por lucros cessantes e por danos morais – Entregador de refeições por aplicativo – Desativação do cadastro por suposta violação dos termos contratuais, desativado por dez meses – Infrações não comprovadas pela ré – Reativação do cadastro do autor determinada por sentença transitada em julgado, proferida em ação de obrigação de fazer que teve curso perante o Juizado Especial do Foro de Indaiatuba – Julgamento de procedência do pedido de reabilitação da conta que se tornou imutável e indiscutível por decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC) – Lucros cessantes presumíveis e devidos em razão da desativação irregular sofrida pelo promovente da ação durante o período em que permaneceu bloqueado – Dano moral caracterizado – Ato abusivo da ré que impediu o autor de exercer sua atividade laborativa – Mantido o valor da indenização arbitrada em primeiro grau em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Ônus sucumbenciais impostos integralmente à demandada (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC) – Sentença reformada – Apelo da ré não acolhido – Recurso do autor provido.